Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748312-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIDIA LOPES RODRIGUES MAIA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Lídia Lopes Rodrigues Maia (ID no 55560137, págs. 1-5) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal e intimou a agravante para que providenciasse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 53380344, págs. 1-6). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO